Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posteriormente à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado devido à ausência de comprovação do preparo.
2. Propósito recursal é a reconsideração do benefício da justiça gratuita.
3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que o beneficiário possui um empresa de publicidade. Concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, transcorrido in albis, o que acarretou a decisão denegatória de seguimento ao recurso inominado por caracterizar a deserção.
5. Parte agravante que, devidamente intimada, deixou de se manifestar ou irresignar-se.
6. Preclusão temporal configurada. As razões recursais tendo como pano de fundo a alegação de que a simples declaração de hipossuficiência já é o suficiente para o deferimento da benesse.
7. Decisão monocrática sem reparos.
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JIDASIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.348.262-04 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020